Tribunal: TJDFT
Processo: 0732720-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISTRATO SOCIAL. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE SE PRESENTES OS REQUISITOS. FATOS E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR O LEVANTAMENTO DO VÉU DA PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Primeiramente, é preciso analisar a possibilidade de se perseguir a desconsideração da personalidade jurídica apesar da dissolução voluntária da sociedade pelos sócios (distrato social). E nesse particular, a questão não permite dúvidas, na medida em que, para alcançar o patrimônio dos sócios por dívida da empresa extinta, o credor não prescinde da comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica – desvio de finalidade ou comunhão patrimonial.
2. Ao contrário da primeira impressão a respeito do distrato social, a liquidação societária somente se consuma ou exaure com a apuração dos créditos, débitos e pagamento das dívidas (art. 1.103, IV, CC) e até o limite das cotas sociais integralizadas (inciso V e art. 1.103, IV, CC). Somente depois de aprovadas as contas encerra-se a liquidação (art. 1.109, CC).
3. A dissolução voluntária ou consensual da sociedade (distrato) não impede o credor de demonstrar que, enquanto viva ou existente, houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial (abuso da personalidade jurídica).
4. Na petição em que se requereu a instauração do incidente, o credor fundamentou sua pretensão exclusivamente na alegação de insolvência do devedor, fato que, mesmo hipoteticamente, não seria capaz de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC).
5. Uma vez que a causa de pedir (insolvência) não é suficiente para autorizar o levantamento do véu, não há sequer legitimidade e interesse para instaurar o incidente.
6. Admitir um incidente processual, com citação dos interessados e produção de provas, e quando já se sabe de antemão que o procedimento sequer possui viabilidade jurídica, configuraria em inarredável contrariedade aos princípios da celeridade e da economia processual.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.